Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 5.106/2013. REAJUSTE ESCALONADO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. A tese fixada pelo STF no Tema 864 não se aplica à hipótese da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo objeto é a implementação da terceira parcela do reajuste da remuneração dos servidores públicos ocupantes da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, previsto na Lei Distrital n° 5.106/2013, além do pagamento de eventuais diferenças.
3. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob pena de afronta à tese de repercussão geral fixada no Tema 864 do STF, ademais, foi apreciada e rejeitada na ação coletiva de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, que deu origem ao título judicial objeto do cumprimento individual de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.